Tribunal: STF
Processo: AI 726085
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   LEI 9.933/99. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART.
   5º, caput, II, LIV e LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636 DO
   STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - SÚMULA 279 DO STF.
   INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas
   constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas
   infraconstitucionais (Lei 9.933/99) e ato normativo do INMETRO. A
   afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível,
   portanto, o recurso extraordinário.
II - O Tribunal entende não
   ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II,
   da Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva
   a reapreciação de interpretação dada a normas
   infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do
   STF).
III - A alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da
   Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
IV - Para se chegar à conclusão
   contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o
   reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que
   atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
V - Agravo regimental
   improvido.